Tribunal: TJSP
Processo: 2286534-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286534-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALID
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A., é
agravado INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao Agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286534-65.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48103 2/4
VOTO No 48.103
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2286534-65.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0033345-89.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTO E
IDENTIFICAÇÃO S.A.
AGRAVADO: INGRESSO FÁCIL PRÉ-VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento – Anotação na movimentação processual
desta Corte de que cuida-se de execução provisória -
Levantamento de quantia depositada - Necessidade de a agravante
cumprir decisão que estabelece a necessidade de informação em
torno da ação principal e outras providências – Agravo improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento extraído dos autos de execução de
sentença movida por Valid Soluções S.A. que move em desfavor de Ingresso Fácil Pré
venda de Ingressos Ltda., em que afirma, em síntese, a existência de penhora no valor de
R$ 38.504,30 da conta da agravada, sendo rejeitada a impugnação a constrição efetuada
pela devedora.
A Agravada inconformada apresentou recurso que esta Câmara rejeitou e a
agravante efetuou pedido de levantamento da importância o que foi rejeitado.
Portanto, por este Agravo, pretende ver admitida a viabilidade do
levantamento da quantia depositada.
Não houve a apresentação de contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286534-65.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48103 3/4
Este é o relatório.
O agravo não pode ser provido.
Pelo que se extrai do movimento da ação, SAJ, cuida-se de execução
provisória de sentença.
Em face desta circunstância, o Magistrado proferiu esta decisão:
I) Fls. 1197/1201: Não obstante o trânsito em julgado do recurso interposto pela parte
executada (cf. fls. 1139/1160), observo que, ao que tudo indica, o presente feito tramita como cumprimento
provisório de sentença, pelo que o eventual levantamento de valores deve observar as disposições contidas
no art. 520, IV, do CPC. Assim, por ora, informe o exequente, no prazo de cinco dias, se houve o trânsito em
julgado da fase de conhecimento, ou, se o caso, o seu atual andamento, a fim de se apreciar a eventual
incidência da disposição contida no art. 521, III, do CPC. II) No mais, considerando o lapso temporal
decorrido desde a avaliação do veículo penhorado (cf. fls. 468/469), necessária realização de nova
avaliação. O art. 871 do Código de Processo Civil, estabelece que não se procederá à avaliação quando: "I
- uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra; II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham
cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; III - se tratar de títulos da
dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da
cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; IV - se tratar de veículos
automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas
realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que
caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação. " Assim, antes de avaliar a necessidade
de indicação de oficial de justiça ou nomeação de perito com conhecimentos especializados para o encargo,
deverá a parte exequente, no prazo de quinze dias, trazer sua própria estimativa, providenciando a juntada
aos autos de avaliação baseada em dados oficiais, observando-se que se trata de avaliação de veículos
automotores (bloqueio à fl. 368). Decorrido o prazo para manifestação do exequente, no prazo subsequente
de quinze dias, deverá a parte executada se manifestar se concorda com a avaliação ou apresentar
impugnação, que deverá ser acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os documentos
pertinentes, sob pena de imediata rejeição, prosseguindo pelo valor indicado pela parte exequente.
Esta decisão deve ser cumprida, pois em se cuidando de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286534-65.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48103 4/4
provisória, incidem as regras específicas para o levantamento da quantia depositada.
Em conseguinte, não se pode entender que a decisão deve ser alterada, por
inexistir fundamento legal para tanto.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator